Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO REJEIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Inviável o conhecimento de matéria afeta ao mérito da ação ajuizada na origem, não tratada no acórdão que examinou agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte, e rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Agravo de instrumento interposto contra decisão que confirmou o valor da causa atribuído em ação de renegociação/repactuação de contratos de empréstimo consignado, no contexto de superendividamento, fixado com base na soma dos contratos objeto do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em ação de renegociação/repactuação de contratos de empréstimo consignado, o valor da causa deve corresponder à soma dos contratos objeto da lide e se é possível sua revisão na ausência de demonstração de equívoco manifesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir a expressão econômica do pedido e o proveito econômico pretendido, em conformidade com o artigo 292 do Código de Processo Civil.
4. Nas ações que visam à revisão, renegociação ou repactuação de contratos, a controvérsia recai sobre o conjunto das avenças, sendo adequada a atribuição do valor da causa correspondente à soma dos contratos impugnados.
5. Inexistindo demonstração de discrepância manifesta ou erro aritmético na fixação do valor da causa, é inviável a modificação da decisão que o confirmou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve corresponder à expressão econômica do pedido, observando-se o artigo 292 do CPC.
2. Em ações de renegociação ou repactuação contratual, é legítima a fixação do valor da causa pela soma dos contratos objeto da lide quando a controvérsia atinge o conjunto das avenças.
3. Ausente equívoco manifesto na fixação do valor da causa, é incabível sua revisão em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II.